Tribunal: TJDFT
Processo: 0730190-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0730190-35.2020.8.07.0000 Agravante: WALLAS VELOSO DE PAIVA GOMES Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALLAS VELOSO DE PAIVA GOMES contra decisão proferida na ação anulatória de ato administrativo 0704850-35.2020.8.07.0018 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por WALLAS VELOSO PAIVA GOMES contra DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alega que adquiriu, mediante instrumento particular de cessão de direitos, o imóvel localizado na Rodovia DF-475, Km 1, SH Ponte de Terra, Gleba E 4, lote 21, Condomínio Residencial Coral – Ponte alta Norte – Gama-DF e, em tempos recentes, agentes de fiscalização – DF Legal, intimaram verbalmente o autor para demolição da residência construída no local. Argumenta que como não se trata de obra em fase inicial ou de desenvolvimento, a ação fiscalizatória deve ser precedida de intimação, para que o próprio possuidor promova a demolição no prazo de 30 dias. Por se tratar de área particular, cuja obra não é inicial ou em andamento, pretende evitar a demolição, por meio de tutela provisória de urgência. É o relato necessário. Decido. No caso, a tutela provisória de urgência requerida deve ser indeferida, ante a ausência de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito, como exige o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, não há nenhuma evidência de que o autor foi intimado ou notificado por agentes de fiscalização para demolir construção existente no imóvel. A administração pública não realiza intimações verbais. Não há como presumir a intimação para impor eventuais sanções ao Poder Público, sem qualquer indício da existência do administrativo que o autor pretende sejam os efeitos suspensos. Não é possível determinar a suspensão de ato administrativo inexistente no mundo fático e jurídico. Apenas após oitiva do réu e dilação probatória, será possível apurar se houve a mencionada intimação demolitória. Por outro lado, o autor questiona ato administrativo (acaso existente) decorrente do Poder de Polícia do Estado, fiscalização de áreas e ocupações, cuja legalidade ou ilegalidade da atuação estatal, dependerá da apuração e análise de questões fundiárias de alta complexidade, prejudicial à pretensão principal, que demandarão dilação probatória. A ausência de qualquer evidência da existência do ato administrativo questionado impede a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência. No caso, o autor sequer menciona a data em que teria ocorrido a suposta intimação demolitória. Ademais, se existente, em relação ao mérito, os atos administrativos, inclusive os decorrentes do poder de polícia, ostentam a presunção de veracidade (relata situação de fato real e goza de fé-pública, ou seja, presumem-se verdadeiros e em conformidade com a realidade fática) e legitimidade (presunção de que foi editado em conformidade com a lei – adequação da conduta estatal com a norma jurídica). Em razão destes atributos do ato administrativo, presume-se eventual construção ou realização de obra em área irregular. É fato que tal presunção que milita em favor da administração pública é relativa, mas somente pode ser desqualificada e desconstituída por prova inequívoca em sentido contrário. No caso, apenas diante de dilação probatória, seria possível constar que a área é privada e não pública e, principalmente, se houve qualquer intimação demolitória. O autor não é proprietária do local. O instrumento de cessão de direito apenas legitimará a posse se o autor, de fato, exercer poderes sobre a referida área. Antes da instrução, não há evidência de que o autor exerce atos possessórios efetivos e concretos em relação ao imóvel, pois a posse se evidencia pela demonstração de atos concretos e não por documentos. O documento apenas legitima o início de atos possessórios, mas a posse depende de atos concretos, exercício de poderes de fato sobre o imóvel, com função social. A apuração desta posse depende de prova. No mais, o próprio autor reconhece que a região integra área conflituosa e, há dúvidas sobre o histórico e a origem das terras (“domínio do imóvel é incerto”). Se o domínio é incerto, não há apurar, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte dos agentes de fiscalização, se é que existiram. Aliás, eventual discussão sobre a questão fundiária deve ser realizada na Vara do Meio Ambiente, por meio de ação própria. O instrumento particular de cessão de direitos, por óbvio, não serve como prova pré-constituída de que a área é privada. Aliás, o autor teria adquirido direitos possessórios sobre a área em 03/06/2019 (ID68437740), quando tinha ciência de que a área ainda não estava regularizada. Não há matrícula específica da área do autor, o que impede a verificação de que o local retrata área privada e não pública. Na presente demanda, o objeto não é a propriedade, mas a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo de fiscalização. E, diante dos documentos juntados pela parte autora, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo de polícia, se é que existiu. Ademais, em casos desta natureza, fiscalização e constatação de construções irregulares, pode a administração pública utilizar meios diretos de execução, inclusive a demolição. Portanto, neste momento, em relação aos elementos competência, objeto, motivo, finalidade e forma do ato administrativo questionado, intimação demolitória, não se vislumbra qualquer ilegalidade, até pela ausência de prova da existência do ato administrativo questionado. Não se vislumbra elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito. No caso, não indício de qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte dos agentes de fiscalização. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Intime-se. Não será designada audiência, porque em razão da pandemia não estão sendo realizados atos processuais presenciais. Defiro a gratuidade” (ID 68464602). Nas razões do recurso, o agravante assevera que adquiriu a posse do imóvel situado na Fazenda Ponta Alta de forma legítima. Argumenta que adquiriu o imóvel dos herdeiros vencedores na ação de dúvida inversa, onde figuraram como partes interessadas a Terracap, a Novacap, a União e o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis. Alega que os agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL compareceram ao local onde se situa o imóvel e o intimara, verbalmente para que proceda a demolição de sua residência. Afirma que o novo Código de Edificações do DF exige a intimação e a autorização judicial para a demolição. Sustenta que o único permissivo legal do novo COE para demolição imediata é o caso de obra inicial ou em desenvolvimento em área pública, o que não seria a hipótese em apreço, pois aduz tratar-se de área particular e de residência pronta e habitada há anos. Aduz ser impossível a intimação demolitória nas áreas em processo de regularização. Entende que a intimação demolitória verbal é mula por não cumprir as formalidades exigidas pelo COE, violando os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e os direitos à moradia, vida e dignidade da pessoa humana. Afirma, ainda, que o prazo para demolição deve ser iniciado a partir do momento em que cessarem os efeitos do decreto de isolamento social. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência para que o agravado seja impedido de demolir sua residência (ID 18696020). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão ora agravada, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não estão presente os requisitos necessários para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. O processo de origem consiste na ação anulatória de ato administrativo pela qual o autor, ora agravante, pretende a anulação da comunicação de demolição da estrutura erigida no imóvel localizado na Rodovia DF-475 KM 01, SH Ponte de Terra, Gleba E 4, lote 21- Condomínio Residencial Coral - Ponte Alta Norte - Gama-DF (ID 18696021). Nas razões do recurso, o agravante não demonstrou o risco de dano, pois sequer existe prova da própria existência do referido ato administrativo. A constatação de que tenha de fato existido o ato administrativo de forma verbal exige dilação probatória, o que não se admite nesta sede de agravo de instrumento. Portanto, a alegação de que houve ato administrativo verbal não preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. ATUAÇÃO DA AGEFIS. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. COMUNICAÇÃO VERBAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, no artigo 178, caput e § 1o, estabelece que, diante de construção em desacordo com a legislação, sobretudo em área pública, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação. 2. Nesse contexto, o direito à moradia, constitucionalmente garantido, quando da ponderação de valores constitucionais, não pode se sobrepor ao interesse e direito de toda uma coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento urbano (artigos 225 e 182, CF). 3. Considerando que não restou demonstrada a ocorrência de notificação formal, a comunicação verbal, por si só, não tem o condão de justificar a antecipação da tutela recursal, eis que não é suficiente para caracterizar os pressupostos do artigo 300 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (20160020373682AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/3/2017. Pág.: 190/208). “PROCESSUAL CIVIL. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não houve demonstração de ato indicativo de risco de dano na edificação da agravante, inclusive não fora demonstrada eventual futura medida demolitória a ser praticada. 3. Não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve ser mantida a decisão do Juízo a quo, que indeferiu a tutela provisória de urgência. 4. Agravo conhecido e não provido”. (07045373620178070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 24/8/2017). Além disso, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n.o 2.105/98 – exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. “Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: I - responder pela veracidade dos documentos apresentados; II - apresentar o registro de responsabilidade técnica para todos os projetos e os estudos apresentados nas fases de licenciamento; III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; (...) XIV - obter a carta de habite-se ou o atestado de conclusão das obras após seu término; (...) Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”. No presente caso, os agravantes não trouxeram aos autos qualquer documento comprovando a licença para construir e a carta de habite-se exigida pela legislação distrital supracitada. Pelo contrário, a ocupação não observou a legislação ambiental e urbanística, sendo relevante destacar que a região da Fazenda Ponte Alta está inserida em área pública de sensibilidade ambiental. Portanto, de inteira aplicação o artigo 133 do Código de Obras e Edificações que impõe o exercício do Poder de Polícia: “A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”. Nestes termos, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. RESIDENCIAL BELA VISTA. FAZENDA PONTE ALTA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. 1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções erigidas em área pública, sem alvará de construção e impassíveis de regularização. 2. A gleba de terras em que constituído o Residencial Bela Vista, na Fazenda Ponte Alta, é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização, razão pela qual eventual notificação demolitória pela AGEFIS será lícita. 3. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, ainda que o fosse, porém, a simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva d a autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso. 4. Apelação conhecida e desprovida”. (20160110174113APC, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 04/09/2018). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DEMOLIÇÃO DE OBRA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO ILÍCITA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital no 4.150/2008, compete à AGEFIS exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições. 2. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 3. Não se concede proteção jurídica para loteamento irregular de imóvel público com base em alegado direito à moradia, porquanto este não autoriza ocupação desordenada de área pública, com violação, inclusive, da destinação originária do setor. 4. Apelo conhecido e não provido”. (00025496420178070018, Relator: Leila Arlanch 7a Turma Cível, PJe: 25/04/2018). Deve ser ressaltado, ainda, que de acordo com o disposto no inciso I do artigo 3o da Lei Distrital no 4.150/2008, compete à AGEFIS “(...) executar as políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais”. Assim, caso de fato a AGEFIS venha a notificar a parte quanto à demolição de edificação erigida sem licença, estará atuando nos limites de sua competência legal e em conformidade com a legislação aplicável no exercício de seu poder de polícia. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator